Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0700786-16.2019.8.07.0018 Embargante: Distrito Federal Embargado: Mirna Dias Gontijo Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Distrito Federal (ID 14407515). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora